Tribunal: TJES
Processo: 5005222-46.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005222-46.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIRGILIO VALADAO POLEZI VIDAL
RECORRIDO: ANDREIA DIAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5005222-46.2025.8.08.0014

JUÍZO DE ORIGEM
: COLATINA - 1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE:
ANDREIA DIAS

RECORRIDO:
VIRGILIO VALADÃO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETAS. MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA. DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO COMPROVADA ESTREITAMENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. PROVA DOCUMENTAL E AUDIOVISUAL INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. VERSÕES CONFLITANTES. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA (ART. 373, I, DO CPC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)A Autora/Recorrente pretende a reforma da sentença para condenar o Réu/Recorrido ao pagamento de R$ 4.932,29 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, decorrentes de acidente de trânsito em 25/02/2025. Alega que o Réu interceptou sua trajetória ao converter à esquerda para entrar em um estacionamento.

2) O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a Autora não se desincumbiu do ônus de provar a culpa do Réu, ante a fragilidade do Boletim de Ocorrência unilateral e a ausência de provas independentes sobre a dinâmica dos fatos.

3) A Recorrente sustenta a culpa exclusiva do Recorrido com base nos arts. 34 e 38 do CTB e nas imagens do vídeo de ID 75462852, alegando que a manobra de conversão foi a causa determinante do sinistro; O Recorrido (ID 92735312) defende a manutenção do julgado, apontando excesso de velocidade da Autora e falta de distância de segurança.

4) A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade civil pelo acidente. Analisando as provas, verifica-se que o Boletim de Ocorrência (ID 77826151) foi lavrado apenas com as declarações da Autora, possuindo presunção de veracidade apenas quanto ao que foi dito, e não quanto à veracidade dos fatos em si.

5) Quanto à prova audiovisual (vídeo de ID 75462852), embora registre o momento da colisão, não é capaz de elucidar com a clareza necessária se o Réu sinalizou tardiamente ou se a Autora trafegava em velocidade incompatível para o local (área escolar), o que sustenta a dúvida razoável instalada pelo Juiz leigo na origem.

6) Neste contexto, entendo que em casos de versões conflitantes sem prova técnica ou testemunhal idônea, prevalece a improcedência. A Recorrente não cumpriu o comando do art. 373, I, do CPC. Não havendo provas que sobreponham a versão da Autora à do Réu, a sentença deve ser preservada.

7) Diante do exposto,
VOTO no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

8) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (Art. 55, Lei 9.099/95), restando, porém, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça (Art. 98, §3º, do CPC).

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)